Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700726-94.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PRATIC NEGOCIOS EM TURISMO LTDA - ME, GUILHERME MORAES TEIXEIRA, ANNA MARIA GABRIEL PACHECO, CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 17347834) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se a apelação da pauta de julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora